Tribunal: TJMT
Processo: 0001844-23.2009.8.11.0087
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001844-23.2009.8.11.0087
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Taxa de Licenciamento de Estabelecimento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE - CNPJ: 03.239.019/0001-83 (REPRESENTANTE), A. P. NASCIMENTO FILHO - CNPJ: 05.009.978/0001-38 (AGRAVADO), GIOVANI RODRIGUES COLADELLO - CPF: 220.513.858-82 (ADVOGADO), RALFF HOFFMANN - CPF: 707.728.351-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. . PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL - EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL - EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO .

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR BAIXO VALOR E AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo
a
sentença que extinguiu execução fiscal. A decisão foi fundamentada no baixo valor da dívida, conforme o Tema 1.184 do STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, bem como na ausência de movimentação útil por mais de um ano, nos termos do art. 485, VI, do CPC. O agravante sustenta que a extinção ocorreu sem observar os
demais
requisito
s

do
Tema 1.184,
extinguindo o processo
sem prévia intimação,
além de alegar
que a competência para desistência da demanda fiscal é exclusiva da Administração Pública, nos termos da Súmula 452/STJ. Requer prazo de
06 (seis) meses de
suspensão para adequação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
duas
questões em discussão:
(
i
) analisar se
ocorreu
violação ao contraditório e à ampla defesa
e possível decisão surpresa
, em razão da ausência de prévia intimação do agravante; e (
ii
) avaliar
a possibilidade de suspensão do processo para regularização dos requisitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal deve observar os requisitos fixados pelo Tema 1.184 do STF, que incluem a tentativa de conciliação, o protesto do título (salvo motivo de eficiência administrativa) e a possibilidade de suspensão do processo para adoção das medidas adequadas.

4.
A ausência de prévia intimação do ente público, antes de decretada a extinção da execução fiscal, viola o artigo 10 do CPC, além de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

5.
A Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o Tema 1.184 do STF, estabelece que a Fazenda Pública pode requerer a suspensão do processo por até 90 dias, nos termos do artigo 1º, § 5º, da referida norma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Agravo interno provido. Reformam-se a sentença e a decisão monocrática para fixar a suspensão da execução fiscal pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que o agravante adote as providências exigidas pelo Tema 1.184 do STF e pela Resolução CNJ nº 547/2024.

Tese de julgamento:

1.
Os princípios do contraditório, da ampla defesa e da vedação à decisão surpresa são violados quando o agravante não é previamente intimado a se manifestar sobre a aplicação do Tema 1.184 do STF e da Resolução nº 547/2024 do CNJ.

2.
Admite-se a concessão da suspensão da execução fiscal, pelo prazo de 90 dias, para que o ente público cumpra as exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF; art. 5º, incisos LIV e LV;
CPC, art.
10
;
Resolução 547/2024 do CNJ, art. 1º, §5º
.

Jurisprudência relevante citada
:
Tema 1.184
do STF
.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
A
gravo
I
nterno interposto pelo Município de
Guarantã do Norte
contra decisão monocrática
(ID.
218029659
)
que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de ID
211738419
, a qual extinguiu a execução fiscal
em razão do
baixo valor, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ
e pela ausência de manifestação útil por prazo
superior a um ano
nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil
.

O agravante argumenta, em síntese, que a sentença foi proferida
de forma genérica, pois não observou todos os requisitos do tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ ao determinar a extinção da Ação.

Sustenta, ainda, que o Juízo não pode extinguir a execução fiscal de ofício, pois a competência para desistir da demanda fiscal é exclusiva da Administração Pública, conforme estabelecido na Súmula 452 do STJ
, além de requerer a suspensão de no mínimo 06 meses para
adequar a cobrança administrativa
.

Ao final, argumenta sobre a ausência de prévia intimação do Agravante antes da extinção da demanda, o que enseja a desconstituição da sentença
(ID.
222713165)
.

Sem contrarrazões (ID.
222746676
).

Dispensável a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça
(Súmula 189/STJ)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O agravo interno
interposto
é regular, tempestivo e cabível
.
Dessa

forma, conheço do recurso (art. 1.007, § 1º, do CPC).

Antes de analisar as razões recursais, é necessário afirmar que
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria
, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/15. NÃO OCORRÊNCIA. CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo sido o recurso interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de
Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado n. 3/2016/STJ. 2. Não há falar em suposta afronta aos artigos 1.022 e 489, do CPC/2015, pois a Corte de origem apreciou a controvérsia com fundamentação suficiente, embora contrária aos interesses da recorrente.
Segundo entendimento pacífico desta Corte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.
(...)
.

(STJ -
AgInt
no REsp: 1944137 RJ 2021/0070951-6, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 29/11/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/12/2021)
(destaquei)

Passando para a análise das razões recursais, a
controvérsia apresentada no recurso de agravo interno refere-se à extinção da execução fiscal com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, argumentando que a sentença extinguiu o processo com base apenas na questão do valor e na ausência de manifestação útil, sem a devida análise dos demais requisitos.

O agravante argumenta
também acerca
da fundamentação genérica da Sentença e da Decisão Monocrática, além da
ausência da
intimação do Ente Municipal antes da
e
xtinção da
E
xecução
F
iscal.

C
om relação
as questões

da
s execuções fiscais de baixo valor, o Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema nº 1184), estabeleceu a seguinte tese:

“1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado
.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá da prévia adoção das seguintes providências:

a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e,

b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3
. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item 2, devendo, nesse caso, o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis
. (STF, Tribunal Pleno, tese fixada no julgamento do RE 1355208/SC repercussão geral, relatora Ministra
Cármen
Lúcia, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de abril de 2024). (destaquei)

Desse entendimento, decorreu a edição da Resolução nº 547, de 22/02/2024, pelo Conselho Nacional de Justiça, que “
institui medidas de tratamento racional e eficiente na tramitação das execuções fiscais pendentes no Poder Judiciário, a partir do julgamento do tema 1184 da repercussão geral pelo STF
”.

Desse modo, cabível a adoção das diretrizes firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1355208/SC, com repercussão geral (Tema nº 1184) e da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 547, de 22/02/2024.

Diante do exposto, constato que
a

execução fiscal foi extinta sem os requisitos contidos no Tema nº 1.184, que ao fixar a tese ressalvou a possibilidade de os entes federados de requererem a suspensão do processo para a adoção das medidas previstas no item
dois (2), as quais constam a:
i
) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa; e
ii
) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Além disso, segundo consta do artigo 1º, § 5º, da Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 547, de 22/02/2024, nas hipóteses de execuções em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis, a Fazenda Pública poderá requerer a não aplicação do § 1º do artigo supracitado (extinção da execução), caso demonstre que no prazo de até noventa (90) dias poderá localizar bens do devedor, senão vejamos:

(
...
)
Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 5º
A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor
.
(
...
)
(destaquei)

Ressalta-se que a sentença extinguiu o processo sem a oportunidade da prévia intimação do município.

Portanto, a ausência dos requisitos estabelecidos no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.355.208/SC (Tema nº 1.184) e na Resolução nº 547, de 22/02/2024, do Conselho Nacional
de Justiça, violou o artigo 10 do Código de Processo Civil, acarretando evidente prejuízo ao Município.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – CRÉDITO DE PEQUENO VALOR –TEMAN.º 1.184, DO STF APLICABILIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO – MERO INCONFORMISMO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, ao apreciar oTeman.º 1.184, de repercussão geral, estabeleceu ser legítima a extinção de execução fiscal de pequeno valor. 2. Não houve modulação dos efeitos da decisão, porquanto os embargos de declaração opostos contra o respectivo acórdão foram acolhidos, apenas para esclarecer que a tese, ora fixada, também incide sobre as execuções fiscais suspensas em razão do julgamento, logo, aplicável às ações em curso.

3. Ademais, a Resolução n.º 547/2024, do CNJ, estabeleceu no artigo 1º, §1º, os requisitos para extinção, qual seja, ausência de “movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis
”.4. A extinção da execução dependerá deintimaçãopréviado ente público para o exercício do contraditório.
5. Ausentes requisitos para reconsideração da decisão, pois o recorrente limitou-se a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada naquele decisum, sem apresentar fundamento suficiente para justificar a reforma. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJMT 1012717-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2024,
Publicado
no DJE 18/07/2024) (destaquei
)

Quanto ao pedido de suspensão de 06 (seis) meses, no qual o Agravante busca cumprir os requisitos previstos no Tema 1.184 do STF e na Resolução 547/2024 do CNJ, observa-se que o prazo aplicável à suspensão é de 90 (noventa) dias. Dessa forma, é incabível a suspensão processual por período superior ao estabelecido na referida resolução.

Face ao exposto, CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
ao agravo regimental cível interposto, reformando a decisão monocrática e a sentença para determinar a suspensão da Execução Fiscal pelo prazo de 90 (noventa) dias, a fim de que o Agravante adeque os autos às exigências previstas no Tema 1.184 do STF e na Resolução nº 547/2024 do CNJ, evitando, assim, a violação ao contraditório e à ampla defesa
e a decisão surpresa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025